Tribunal: TJDFT
Processo: 0721237-63.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PROFESSORA. DESCABIDA A AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO DE PERÍODO VINDICADO COMO ATIVIDADE PRÓPRIA DE MAGISTÉRIO. INOCORRÊNCIA DE ATUAÇÃO DENTRO DE ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA DURANTE O PERÍODO EM EVIDÊNCIA. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DESCABIDA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE ABONO DE PERMANENCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, atinente a pretensão de declaração do direito da autora à aposentadoria especial voluntária a partir de 15/12/2021; bem como de condenação do réu ao pagamento dos valores retroativos devidos a título de abono de permanência desde 01/01/2022.
2. Gratuidade de justiça deferida, ante a hipossuficiência inferida dos documentos acostados aos autos.
3. O Art. 40, §5o, Constituição da República Federativa do Brasil, com redação da EC 103/2019, estabelece que ocupantes do cargo de professor terão idade mínima reduzida em 5 (cinco) anos em relação às idades decorrentes da aplicação do disposto no inciso III do § 1o do mesmo artigo, desde que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar do respectivo ente federativo.
4. O Art. 67, §2o, da Lei Federal 9.394/1996, com redação dada pela Lei Federal 11.301/2006, prevê que, para os efeitos do disposto no § 5o do Art. 40 e no § 8o do Art. 201 da Constituição Federal, são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico.
5. Conforme o Art. 22 da Lei Complementar Distrital 769/2008, o professor que comprove, exclusivamente, tempo de efetivo exercício nas funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, quando da aposentadoria prevista no Art. 20, terá os requisitos de idade e de tempo de contribuição reduzidos em cinco anos.
6. O Parágrafo único do Art. 22 da Lei Complementar Distrital 769/2008 dispõe, ainda, que são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e médio, em seus diversos níveis e modalidades, incluídas as exercidas por professores e especialistas em educação readaptados, bem como as definidas na Lei Federal 11.301/2006.
7. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 3.772/DF, firmou o posicionamento de que, para fins de aposentadoria especial, prevista nos Arts. 40, §5o, e 201, § 8o, da CRFB, a função de magistério abrange, além da docência, atividades de direção de unidade escolar, coordenação e assessoramento pedagógico, desde que exercidas por professores em estabelecimento de educação básica, em seus diversos níveis.
8. Transcreve-se a tese fixada no julgamento do Recurso Extraordinário RE 1.039.644 - Tema 965, com repercussão geral reconhecida: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o artigo 40, parágrafo 5o, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.
9. Com efeito, inexiste vício no ato administrativo que não incluiu o período vindicado como efetivo exercício das funções de magistério para fins de aposentadoria (Art. 40, §5o, CRFB/1988), haja vista a inocorrência de labor em estabelecimento de educação infantil ou de ensino fundamental ou de ensino médio durante a lotação da parte autora em Sede Administrativa, no Núcleo de Recursos Humanos, na Coordenação Regional de Ensino e na Unidade Regional de Educação Básica do Guará (ID 42344610 - Pág. 4).
10. Acrescenta-se que a atuação em projetos pedagógicos não se mostra suficiente para a procedência da demanda em razão da lotação da autora fora de estabelecimento de educação básica.
11. Nesse sentido: [...] 4. Conforme consignado no acórdão, é inequívoca a possibilidade de concessão de aposentadoria especial ao professor que comprovar tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, incluídas nessas funções o desempenho de atividades educativas e ainda as funções de direção de unidade escolar, de coordenação e de assessoramento pedagógico, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades. 5. Contudo, o lapso temporal questionado pelo autor/embargante não foi excluído porque deixou de exercer atividades de cunho pedagógico, mas porque desempenhou essas atividades fora de estabelecimentos de ensino de educação básica, atuando em unidades administrativas. Portanto, a exclusão do lapso temporal se deu corretamente, em observância à legislação aplicada ao caso concreto. [...]. (Acórdão 1632313, 07493428420218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/10/2022, publicado no DJE: 8/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
12. Destarte, descabida a condenação do Distrito Federal à obrigação de averbar o período em contexto como atividade típica de magistério para fins de aposentadoria e concessão de abono permanência.
13. Recurso conhecido e improvido.
14. Condenada a parte recorrente aos pagamentos das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa em observância ao disposto no Art. 98, §3o, do CPC.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos Arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.